Tribunal: TJMT
Processo: 1001316-81.2023.8.11.0086
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001316-81.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO CORREA VIANA - CPF: 053.970.551-90 (APELADO), IZAQUE VIANA VAZ - CPF: 815.163.981-49 (APELADO), FELIPE SOUSA NASCIMENTO - CPF: 077.867.761-33 (APELANTE), NEILTON CANAVARROS PINTO - CPF: 022.384.851-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CORREA VIANA - CPF: 053.970.551-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR ARGUIDA PELA PGJ
– NÃO CONHECIMENTO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO ULTERIORMENTE OFERTADAS PELO ADVOGADO DATIVO – PROCEDÊNCIA – RAZÕES DE APELAÇÃO REGULARMENTE APRESENTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA EM MOMENTO ANTERIOR – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
2. PLEITO DE NOVO JULGAMENTO
– ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO EM QUE O CONSELHO OPTA POR UMA DAS VERSÕES DEBATIDAS PELAS PARTES, CONFORME O CONTEXTO PROBATÓRIO – PRELIMINAR ACOLHIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO
DESPROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1. Uma vez apresentadas as razões recursais ao apelo, o ato processual se considera praticado e enseja sua preclusão consumativa, não se admitindo a oferta de novas razões de recurso contra a mesma decisão, sob pena de ocasionar tumulto processual e ofensa ao princípio do contraditório;

2.
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão condenatória do Conselho de Sentença
, escolhida dentre as versões debatidas em plenário
, e não inteiramente divorciada do conjunto probatório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Em Ação Penal que tramitou no
Juízo da

3ª Vara de Nova Mutum/MT
, de jurisdição da
MM. Juíza de Direito

Ana Helena Alves Porcel Ronkoski
,
Felipe Sousa Nascimento
foi condenado pelo
Tribunal do Júri como autor do crime de
Tentativa de Homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, CP), sendo apenado com
8 anos
de reclusão, em regime
semiaberto
(Id. 190968206 - Pág. 1/5).

Contra a sentença condenatória, a defesa de
Felipe
interpôs recurso de
Apelação Criminal
, contudo,
foram interpostas duas razões ao apelo
. A
primeira pela Defensoria Pública
(que assistiu o réu durante o julgamento em plenário), em que se pleiteou a cassação da decisão dos jurados por
contrariedade às provas dos autos
(Id. 190968218); e, a
segunda
foi apresentada por
advogado dativo
nomeado nos autos (
Dr. Diego Pereira de Igreja, OAB/MT 25.183
), que almejou a
desclassificação
da conduta para
lesão corporal
, o reconhecimento da
atenuante da relevância social
(art. 65, III, “a”, CP) e o
afastamento da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima (Id. 190968219).

Em
contrarrazões
, o
parquet
de primeiro grau impugnou a matéria ventilada em ambas as razões recursais, pugnando o total
desprovimento
dos apelos (Id. 190968224).

Em seu
parecer
, a PGJ arguiu
preliminar de não conhecimento
das razões recursais apresentadas pelo
advogado dativo
, alegando a
preclusão consumativa
, conforme sumário que segue transcrito (Id. 200847652):

“Sentença penal condenatória – réu condenado pela conduta tipificada pelo artigo 121, §2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado), a pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto – Preliminar de ofício: não conhecimento das razões recursais apresentadas por advogado dativo – preclusão consumativa – conhecimento do recurso franqueado pela Defensoria Pública – Irresignação defensiva – pedido de anulação da sessão de julgamento e submissão do réu a novo julgamento sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos ao argumento de ausência de animus necandi – sem razão o recorrente – decisão dos jurados em consonância com as provas produzidas nos autos – materialidade e autoria comprovadas – conjunto probatório, mormente, em sessão plenária que permite alicerçar a condenação do réu pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada conforme decidido pelo Conselho de Sentença – presença de elementos probatórios suficientes indicando o intento doloso do acusado na conduta criminosa – demonstração de que o acusado, no mínimo, assumiu o risco do resultado morte – impossibilidade de novo julgamento – soberania dos veredictos – precedentes judiciais – manutenção da sentença – Pelo acolhimento da preliminar de ofício e conhecimento do apelo (Defensoria Pública) e, no mérito, pelo improvimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DA PGJ -
NÃO CONHECIMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS PELO ADVOGADO DATIVO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA

Egrégia Câmara,

Preliminarmente, a PGJ pleiteou o não conhecimento das razões recursais apresentadas por advogado dativo nomeado nos autos (
Dr. Diego Pereira de Igreja, OAB/MT 25.183
). Para tanto, sustentou que o ato processual já havia sido praticado pela Defensoria Pública, acarretando a preclusão consumativa.

Pois bem. Antes de analisar a preliminar arguida, é indispensável uma breve síntese dos fatos que ensejaram a apresentação de duas razões recursais contra a mesma decisão e em favor do mesmo réu. Vejamos.

O réu permaneceu preso preventivamente durante toda a instrução criminal e sua defesa foi patrocinada pela Defensoria Pública Estadual desde a audiência de custódia até o julgamento pelo Júri Popular. A Defensora Pública Dra.
Carolina Renée Pizzini Weitkiewic
(lotada naquela Comarca de Nova Mutum/MT) o assistiu até a apresentação de alegações finais na primeira fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida (Id. 190957622).

Após a pronúncia do réu, a indigitada defensora passou a usufruir de licença maternidade e, conforme informado por meio do Ofício n° 031/2023/SSDP, o Defensor Público
Dr. João Vicente Nunes Leal
foi designado para substituí-la durante o referido período, com a ressalva de que ele atuaria tão somente em casos urgentes (Id. 190968214).

Assim, considerando que o réu se encontrava custodiado preventivamente, o Defensor Público substituto passou a assisti-lo nos autos, apresentando requerimentos na fase do art. 422 do CPP e representando-o no julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com a prolação da sentença fixando regime prisional semiaberto ao réu, o juiz presidente do Júri determinou a expedição de alvará de soltura em seu favor e, na mesma ocasião, ainda na sessão plenária do Júri, o defensor público interpôs recurso de apelação criminal (Id. 190968206 - Pág. 9).

Ocorreu que, após o julgamento, aportou ao feito a certidão de Id. 190968214, reforçando o teor do Ofício n° 031/2023/SSDP, o qual informou àquele Juízo que o Defensor Público Dr. João Vicente Nunes Leal atuaria apenas nos processos considerados urgentes.

Diante desse cenário, não mais subsistindo a natureza urgente do processo (na medida em que o réu foi colocado em liberdade), a juíza
a quo
deixou de encaminhar o feito à Defensoria Pública e nomeou o
Dr. Diego Pereira de Igreja, OAB/MT 25.
183 como advogado dativo ao réu

para oferecimento de razões recursais (Id. 190968216 – decisão assinada no dia 17.10.2023, às 16h18min.).

Note-se que, naquele mesmo dia 17.10.2023, às 14h09min. (cerca de duas horas antes da magistrada primeva nomear o advogado dativo), o Defensor Público Substituto peticionou nos autos informando o atual endereço do réu.

Ou seja, ele estava atuando no processo, tanto que, no dia
23.10.2023
, apresentou as razões ao recurso de apelação alegando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos.

No dia seguinte (
24.10.2023
), o advogado dativo protocolizou as razões recursais almejando a desclassificação da conduta do réu para lesão corporal (ausência de dolo), o reconhecimento da atenuante do relevante valor social e a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Para tanto, sustentou que (Id. 190968219).

Apresentadas as contrarrazões recursais, o Ministério Público de primeiro grau rechaçou as teses levantadas em ambas as razões recursais, enquanto a PGJ, em seu parecer, arguiu esta preliminar de não conhecimento das razões apresentadas pelo advogado dativo e a razão lhe assiste.

Em primeiro lugar, verifica-se que as razões recursais da Defensoria Pública foram apresentadas antes das do advogado. E, malgrado a nomeação dele para apresentação da referida peça processual, não se pode ignorar que o Defensor Público Substituto jamais deixou de patrocinar a defesa do réu, tanto que, logo após este ser colocado em liberdade, o defensor peticionou nos autos informando seu atual endereço.

Não bastasse, como já mencionado acima, o referido defensor, logo após a leitura da sentença em que se determinou a expedição de alvará de soltura em favor do réu, interpôs o recurso de apelação e, em tempo, sem qualquer irregularidade, apresentou suas razões recursais.

Não passa despercebido, ademais, que o defensor público substituto não peticionou nos autos informando que deixaria de assistir o réu. O que se tem é um ofício datado de dois meses antes, designando o substituto da defensora lotada naquela comarca e informando que ele atuaria apenas em casos urgentes.

Nesse contexto, e em especial porque as razões recursais da defensoria pública precederam às do advogado dativo e foram regularmente apresentadas, não há como conhecer a segunda peça aviada (apresentada pelo advogado dativo)
,
havendo nítida
preclusão consumativa
.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...) A existência de um segundo apelo – versando sobre objeto semelhante, mas aviado por patrono distinto – depois de os primeiros defensores haverem regularmente ofertado suas razões recursais, além de acarretar tumulto processual, fere os princípios da unirrecorribilidade e do contraditório, ensejando desequilíbrio entre os sujeitos processuais. Precedentes do STJ. (...)” (N.U 0001051-08.2010.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022)

Mas não fosse o suficiente, o não conhecimento do segundo apelo não resultaria em qualquer prejuízo ao réu. O advogado dativo pleiteou a desclassificação da conduta, reconhecimento da atenuante do relevante valor social e afastamento da qualificadora, contudo, considerando que ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri é vedada a apreciação de matéria relacionadas ao mérito da ação penal, conclui-se que a alegação, na realidade, só pode ser de contrariedade da decisão dos jurados às provas produzidas nos autos – mesma alegação das razões recursais apresentadas pelo Defensor Público.

Além de tudo, foi o Defensor Público que assistiu o réu durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, o que leva à ilação de que ele possui maior proximidade e conhecimento do caso dos autos, além de maiores condições técnicas de defesa, circunstâncias que favorecem o réu.

Feitas essas considerações,
acolhendo a preliminar
arguida pela PGJ, estando preclusas as razões recursais apresentadas pelo advogado dativo nomeado,
não as conheço
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que, n
o dia 18.3.2023, por volta das 21 horas, no estabelecimento comercial
“Bar do Janequine”
, localizado no Distrito Ranchão, termo de Nova Mutum/MT,
Felipe Sousa Nascimento
tentou matar
Marcelo Correa Viana
, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, somente não alcançando o intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

De acordo com a exordial acusatória, no interior do estabelecimento comercial acima mencionado,
Felipe
se aproximou da vítima e a surpreendeu com um golpe de arma branca no abdômen e somente não consumou o crime porque a vítima recebeu socorro médico eficiente.

Após regular trâmite processual, respeitado o rito próprio dos crimes dolosos contra a vida,
Felipe
foi condenado como autor do crime de Homicídio qualificado na modalidade tentada (art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, CP), à
pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto
.

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar, sua defesa almejou a
cassação do veredicto
, sob o argumento de que a
decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos
, contudo, a razão não lhe assiste.

Segundo a norma prevista no art. 593, III, alínea
“d”
, do CPP, a decisão emanada do Tribunal do Júri, somente será objeto de anulação, quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Vale dizer, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF/88).

Sobre o tema, eis o que pontua o Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.369.360/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 6/12/2023)

Compulsando os autos, entendo que o Conselho de Sentença não optou pela tese acusatória de modo arbitrário ou se valendo apenas do princípio da íntima convicção. Ao contrário. O acolhimento da vertente esposada pelo agente ministerial vem calcado no conjunto fático-probatório constante no caderno processual.

A vítima narrou perante os jurados que era amigo do réu e no dia do crime estava em um bar com alguns colegas, local em que o réu também se encontrava. Em determinado momento, estava na fila do banheiro e o réu sentado em uma das mesas, mas em seguida ele levantou, se aproximou e disse
“Você gosta de bater no seu pai?”
, ao que respondeu
“O que é que você tem a ver com isso?”
, momento em que ele lhe desferiu a facada. Ato contínuo, correu do local e foi perseguido pelo réu.

O golpe de faca atingiu seu diafragma e estômago, tanto que precisou de cirurgia e ficou 12 dias internado na UTI, levando três meses para retornar à suas atividades normais.

Quanto ao motivo do ataque, o réu lhe afirmou que foi em razão da briga que teve com seu próprio pai uma semana antes na fazenda,
“Nós dois bêbados saímos na porrada”
.

acreditando que o réu viu essa situação. Nesse dia
“teve um monte de gente que quis me pegar no dia, né, acho que ele estava junto com os caras (...) Eu fiquei sabendo que o povo não estava nem aí, né, que já conhecia eu e meu pai, já sabia que quando a gente bebe não dá certo,
só ele mesmo que quis comprar a briga, ele viu que ninguém se importou e ele quis fazer alguma coisa
”
(Id. 190968212).

Em seu interrogatório policial, o réu afirmou que já presenciou diversas vezes a vítima agredindo o próprio pai, sendo que em uma das vezes ele veio a quebrar o dente. Da última vez que a vítima agrediu o pai dela na fazenda, vários funcionários ficaram indignados, planejando
“dar um susto”
nela. No dia do fato, estava no
“Bar do Janequini”
quando viu a vítima no local e encontrou a oportunidade de “dar o susto” nela; tinha uma faca na cintura e viu a vítima indo ao banheiro. Assim, foi até ela e disse
“você não gosta de bater no seu pai”
, momento em que momento a vítima virou de frente e, então, sacou a faca da cintura e desferiu um golpe contra a barriga dela, fazendo-a sair correndo. Logo em seguida, saiu do local tentando se esconder, mas acabou “se entregando”, mas não tinha intenção de matar a vítima, apenas de
“deixar ele ligeiro”
porque ela não deve bater no pai (Id. 190967162).

Perante a autoridade judiciária, o réu exerceu seu direito ao silêncio (tanto na primeira fase de instrução criminal, quanto no plenário do Tribunal do Júri) – Id. 190968212.

A defesa sustentou que as provas produzidas nos autos não evidenciam,
“com a margem de segurança que o processo penal impõe, que o fato praticado pelo Apelante se amolda ao delito que lhe foi imputado – qual seja, aquele capitulado no art. 121, §2º, inciso IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal”
, sendo imperiosa a conclusão de que o réu agiu sem o dolo de matar a vítima.

Alega-se que a conduta do réu se deu como represália à agressão que a vítima submeteu seu genitor uma semana antes do fato, contudo, não tinha a intenção de matá-la.

Entretanto, malgrado as alegações da defesa, verifica-se a existência de elementos de prova que indicam a existência de dolo. Em primeiro lugar, porque
a vítima afirmou em plenário que, depois de ser ferida pelo réu com o golpe de faca, correu dele e foi perseguida, logrando êxito em fugir do local. E a perseguição do réu à vítima, logo após deferir-lhe uma facada, revela sua intenção em prosseguir com a execução do crime.

Além disso, não se pode ignorar a região em que o golpe de faca foi desferido e a extensão desse ferimento acarretado à vítima (Prontuário de Atendimento Médico de Id. 190967187 e palavras da vítima), elemento de prova capaz de amparar a tese acusatória acerca da existência de
animus necandi
na conduta do réu.

Assim sendo, diante dos suficientes indícios de autoria, havendo duas versões acerca do fato criminoso e, tendo, os Senhores Jurados, acolhido uma delas,
in casu
, a tese acusatória, não há que se cogitar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Nessa linha de raciocínio, trago à baila julgado deste TJMT:

“(...) Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos, afastando a tese defensiva de legítima defesa (...)” (N.U 0002885-45.2017.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Igualmente, quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, não há que se falar que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos. A vítima relatou judicialmente que o réu era seu amigo e não tinha com ele qualquer desavença, sendo surpreendida com o golpe de faca.

Por fim, a atenuante prevista no art.
65, III, “a”, CP (crime cometido por motivo de relevante valor social ou moral) se confunde com a causa de diminuição prevista no art. 121, § 1°, do CP (homicídio privilegiado). No caso dos autos, verifica-se que o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri afastou a incidência da referida causa de diminuição, o que impede o reconhecimento da atenuante.

Sobre a matéria, esta Corte Estadual entende que:

“(...) Não reconhecida pelos jurados a figura privilegiada do delito contra a vida, impede-se a incidência da causa de diminuição do art. 121, §1.º, do CP na terceira fase da dosimetria, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos; (...)” (N.U 0007247-42.2009.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

Dito isso, constata-se que o quinto quesito apresentado aos senhores jurados, foi nítido ao questionar-lhes se
“O réu, Felipe Sousa Nascimento, agiu impelido por motivo de relevante valor social, consistente no fato de a vítima ter agredido fisicamente o próprio pai, cerca de uma semana antes?”
. Entretanto, o conselho de sentença, por 4 votos, respondeu negativamente.

Assim, considerando que a decisão dos jurados encontra algum substrato no acervo probatório coligido nos autos, não vejo como dar guarida ao pedido de novo julgamento.

Nessa linha de raciocínio, colaciono julgado do TJMG:

“(...) Acolhendo os jurados uma das versões possíveis para o caso, não indicando as provas coligidas que o acusado, inequivocamente, tenha agido por motivo de relevante valor social ou mesmo sob o domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima, impende manter o soberano juízo trazido pelo Júri Popular, que não se mostra arbitrário, escandaloso ou totalmente divorciado do contexto probatório. 2. Recurso não provido.” (TJ-MG - APR: 07172487720108130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Eduardo Brum, Data de Julgamento: 12/04/2023, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/04/2023)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da PGJ, acolhida a preliminar reconhecendo a preclusão consumativa quanto às razões de recurso oferecidas pelo defensor dativo,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024